Tribunal: TJBA
Processo: 8012584-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012584-67.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZABETE MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VIA PORTAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente após intimação para dar prosseguimento ao feito. O crédito tributário objeto da execução supera o piso estabelecido pelo art. 34 da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, é medida adequada diante da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico e sua subsequente inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente em execuções fiscais, nos termos do art. 25 da Lei 6.830/80 e do art. 183, § 1º, do CPC, sendo válida a intimação realizada via Portal Eletrônico.

4. A contagem do prazo para manifestação da Fazenda Pública observa o prazo em dobro, conforme o art. 183 do CPC, e, no caso, ficou demonstrado que o termo final da intimação ocorreu em 12/07/2024.

5. A inércia do exequente em promover as diligências necessárias ao prosseguimento do feito caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, III, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, mas condiciona a validade da intimação eletrônica ao seu correto registro, o que foi observado no caso.

7. Diante da omissão do ente público após regular intimação, correta a sentença que extinguiu o feito, evitando a perpetuação indevida da demanda no Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, desde que regularmente certificada nos autos.

2. A inércia do exequente após intimação válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183 e 485, III; Lei 6.830/80, arts. 25 e 34; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012584-67.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
ELIZABETE MARIA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.